Tribunal: STF
Processo: RMS 39709
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança nos autos do MS 23.470, nos termos da seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LISURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PENA APLICADA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidora pública contra o ato do Ministro do Estado da Justiça que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Escrivã da Polícia Federal após processo administrativo disciplinar (PAD), em que se apurou a prática de infrações administrativas. 



    2. Esta Corte possui entendimento de que não há que se falar em nulidade de processo disciplinar, tutelada pela via estreita do mandado de segurança, quando se constatar a observância do devido processo legal e a ausência de prova cabal do prejuízo da parte. 



    3. A comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo, concluiu que a impetrante havia incorrido nas condutas descritas no art. 43, incisos VII (manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço), IX (receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce) e XLVIII (prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial), da Lei 4.878/1965. Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados. 



    4. Segundo entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ‘substituição de membro da Comissão Permanente de Disciplina no curso do processo não a torna temporária e nem ofende o princípio do juiz natural’ (AgInt no MS 24.378/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022). 



    5. Mandado de segurança denegado.” (eDOC 81, ID: 4ad7abd0).



    Nas razões recursais (eDOC 86, ID: 4c1a8b48), a recorrente sustenta, em síntese, a violação de seu direito líquido e certo à defesa, razão pela qual considera necessária a anulação do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor.



    Aponta, inicialmente, nulidade decorrente do indeferimento da produção de provas pela 2ª Comissão Processante, o qual, segundo alega, não foi devidamente fundamentado.



    Afirma que, a teor dos arts. 38, § 2º, da Lei 9.784/99 e 156, § 1º, da Lei 8.112/90, a autoridade administrativa somente pode recusar a produção de provas requeridas pelos interessados mediante decisão fundamentada, nas hipóteses em que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, o que não ocorre no caso.



    Argumenta que, embora os fatos imputados a ela tenham decorrido de operação iniciada na esfera penal de onde foram compartilhadas inúmeras provas, os servidores públicos que relataram os fatos que embasaram a portaria inaugural do PAD não foram inquiridos pelas partes, ensejando ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    Assim, considera que “por não participar ou integrar o processo criminal onde houve interceptações telefônicas trazidas ao presente PAD, tal situação se torna insustentável por violar os Princípios Constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e da Legalidade” (eDOC 86, p. 15), de modo que entende haver prejuízo advindo do indeferimento da oitiva dos analistas responsáveis pelo relatório que resultou em sua demissão.



    Aponta, ainda, a nulidade pelo indeferimento da transcrição integral das provas emprestadas e afirma que a utilização das interceptações telefônicas constantes no PAD não poderiam fundamentar sua demissão, pois contrariam o ordenamento jurídico, já que não houve exercício de ampla defesa e contraditório em relação aos áudios acostados no PAD que embasaram a demissão.



    Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal asseverou em casos análogos anteriores que, não é necessária a transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas – desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta ou indiretamente, aquele se refira” (eDOC 86, p. 27).



    A recorrente alega, ainda, que há nulidade no tocante à dosimetria da sanção disciplinar a ela imposta, por violação ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da conduta. 



    Alega que, no caso, “ocorreu por parte da Administração a interpretação extensiva na tipificação delituosa constante no ato demissório relativa ao art. 43, inc. XIV da Lei 4.878/65” (eDOC 86, p. 32). Considera inadmissível que conversas entre colegas de trabalho sejam interpretadas indevidamente para o fim de demitir servidor público a quem nunca foi imposta nenhuma sanção disciplinar.



    Por fim, aponta nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural, pois, segundo os arts. 397, 399 e 400 do Decreto 59.310/66 e o art. 53, § 1º, da Lei 4.878/65, o servidor da Polícia Federal deve responder a processo administrativo disciplinar somente perante Comissão Permanente de Disciplina, contudo a comissão disciplinar originou-se de portaria.



    Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a concessão da segurança, restabelecendo-se seu vínculo de Escrivã da Polícia Federal junto ao Departamento da Polícia Federal (Superintendência Regional do Estado de São Paulo), bem como anulando-se o processo administrativo disciplinar, por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.



    A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do acórdão recorrido (eDOC 106, ID: e9fb7724).



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    A recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio que pudesse alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



     



1) Cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas



    Com relação à alegada nulidade em razão do indeferimento da produção de provas, confira-se o que foi decidido pelo acórdão recorrido:



    “No que diz respeito à ocorrência de cerceamento de defesa causado pelo indeferimento das provas requeridas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o indeferimento da prova técnica quando a comissão processante concluir pela suficiência do conjunto probatório apresentado para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.



    (...)



    No caso concreto, verifico que a comissão processante, de maneira fundamentada, analisou, um a um, os pedidos formulados pela defesa da impetrante, deferindo parte deles e indeferindo os demais (fls. 82/87), não estando comprovado que o indeferimento das provas requeridas tenha lhe causado efetivo prejuízo. 



    A conduta da comissão, portanto, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)



    Aos indiciados, portanto, foi oportunizado o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os atos foram devidamente comunicados à impetrante, que teve acesso aos autos.” (eDOC 81, p. 8, 9 e 18, ID; 4ad7abd0).



    Pois bem.



    A recorrente alega que houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção das provas por ela requeridas, deixando, contudo, de insurgir-se quanto à fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que a comissão processante, de maneira fundamentada, analisou os pedidos formulados pela sua defesa, de modo que não restou comprovado que o indeferimento das provas requeridas tenha lhe causado efetivo prejuízo (eDOC 81, p. 10, ID: 4ad7abd0). 



    As provas em relação às quais se insurge no recurso ordinário, ao argumento de que teriam sido indeferidas, referem-se à oitiva dos analistas que elaboraram o relatório que embasou sua demissão, cujos esclarecimentos, segundo entende, alterariam sua situação demissória ou no mínimo, alterariam a sanção disciplinar a ela imposta.



    Vejamos as razões que levaram ao indeferimento das provas requeridas pela recorrente:



     “(...)



    Mais adiante, nos itens 6, 7, 8, 16, 19, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 o causídico, ao invés de solicitar diligências nos termos do ar. 421 do Decreto nº 59.310/1966, combinado com o art. 161, §3º, da Lei 8.112/1990, aponta teses de defesa e dirige questionamentos a esta Comissão Processante, para que apresente provas contra sua cliente, vez que, no seu entendimento, não restaram demonstradas no despacho de instrução e indiciação.



    Trata-se de argumentos de defesa, que fogem ao objetivo precípuo da fase procedimental descrita no art. 421 do Decreto nº 59.310/1966, que prevê nova oportunidade para o acusado requerer audiência de testemunhas e realização de diligências. Assim, não são passíveis de apreciação por esta Comissão Processante. Além disso, cumpre ressaltar que as condutas imputadas à indiciada EULÁLIA FERREIRA DOMINGOS FORTUNA são descritas extensamente, de forma clara e minuciosa, em 38 (trinta e oito) páginas, 3 (três) itens e mais de 50 (cinquenta) subitens (fls. 1127/1165) - dentro de um despacho de instrução e indiciamento com 128 páginas (fls. 1039/1166). Nele são especificados os elementos probatórios que levaram esta Comissão Processante a imputar-lhe as infrações disciplinares insculpidas nos incisos VIII, IX e XLVIII do art. 43 da Lei 4878/65. Diante disso, nos termos do § 1º do art. 156 da Lei nº 8.112/90, esta 2ª Comissão Disciplinar delibera no sentido de INDEFERIR as diligências solicitadas por se mostrarem meramente protelatórias e de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.



    20. INDEFERIR nos termos do disposto no parágrafo 1º do Art. 155 da IN 076/2013-DG/DPF, o pedido exarado no item 9, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, da petição da indiciada EULÁLIA FERREIRA DOMINGOS FORTUNA, haja vista que as pessoas ali referidas tratam-se de servidores policiais responsáveis pela elaboração de documentos produzidos no bojo da Operação Insistência (investigação criminal), devidamente juntados aos autos. Assim, as informações que tais servidores policiais poderiam prestar acerca do EVENTO EULÁLIA encontram-se detalhadas nos documentos juntados aos autos deste Processo Administrativo Disciplinar, motivo pelo qual não se vislumbra pertinência e/ou concludência passíveis de tornar a diligência admissível. Diante disso, nos termos do §1º do art. 156 da Lei nº 8.112/90, esta 2ª Comissão Disciplinar delibera no sentido de indeferir a diligência solicitada por se mostrar meramente protelatória e de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.” (eDOC 5, p. 18-19, ID: e41291d8).



    Vê-se, por conseguinte, que a decisão que indeferiu as provas requeridas pela recorrente está devidamente fundamentada na irrelevância e impertinência das provas, estando correta a decisão do STJ.



    É no mesmo sentido a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 28.490 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017; grifo nosso);



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28.774, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; grifo nosso).



    Não há, portanto, qualquer reforma a se fazer na decisão recorrida sobre a questão.



2) Uso de provas obtidas por interceptação telefônica



    No que concerne ao uso de provas obtidas por interceptação telefônica, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “as provas emprestadas do Juízo criminal foram devidamente autorizadas, e eventual discussão acerca da validade das interceptações deveria se dar no âmbito daquele juízo. Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados” (eDOC 81, p. 18, ID: 4ad7abd0). 



    No ponto, não constato qualquer tipo de ilegalidade na decisão recorrida, já que o Processo Administrativo Disciplinar 032/2012 foi instaurado para apurar a conduta de diversos agentes da Polícia Federal e contou com o compartilhamento das provas produzidas no Processo criminal 0008133-78.2009.403.6181, devidamente autorizado pelo Juízo processante (eDOC 7, ID: fcb3889a).



    A recorrente apenas repetiu os argumentos deduzidos no mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, sem atacar os fundamentos acima transcritos.



    Em se tratando de recurso, o princípio da dialeticidade está sempre presente, de modo que, deixando-se de impugnar os fundamentos da decisão, o recurso nem sequer merece ser conhecido quanto a essa matéria. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do STF, conforme comprovam os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandando de segurança interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Peça recursal em que são reiteradas as razões de mérito da impetração. Novamente, a parte deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 3. Não compete ao STJ julgar mandado de segurança contra decreto expedido pelo Presidente da República. 4. Agravo não conhecido.” (RMS 37.994 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 37.631 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.6.2022; grifo nosso).



    Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado, discordar das razões do acórdão recorrido, as quais estão em consonância com os documentos trazidos junto à exordial, demandaria dilação probatória, o que não encontra respaldo na via eleita.



    Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, a qual não é subsidiária da atribuição dos órgãos de correição local, mas sim concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. 2. O debate acerca da ilicitude da prova utilizada para instauração do processo administrativo disciplinar necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do procedimento e da apuração dos fatos envolvidos, inconciliável com o rito do mandado de segurança, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito. 3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (MS 38.404 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; grifo nosso).



    Não conheço, portanto, do recurso, em relação ao argumento de que as provas seriam ilícitas, seja por ausência de impugnação da decisão agravada, seja pela ausência de qualquer prova pré-constituída que ampare o pedido da recorrente. 



    Por fim, no tocante ao empréstimo feito pela comissão processante do PAD de interceptações telefônicas levadas a efeito em processo penal, é cediço na jurisprudência do STF a possibilidade desse expediente em sede de direito sancionador.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR INSTAURADA POR REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DA INICIATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS REGIMENTAIS DE CABIMENTO DA REVISÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INCIDENTE SOBRE TERCEIRO INVESTIGADO. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DE AUTORIDADE PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA LASTREADA NO EXAME PORMENORIZADO DOS FATOS E DAS PROVAS, CUJO REEXAME NÃO PODE SE DAR NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.” (MS 30.364, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091, DIVULG 16.4.2020, PUBLIC 17.4.2020);



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Oitiva de testemunha negada. Decadência. Carência de ação. Poderes investigativos do Ministério Público. Elementos de investigação levados aos autos do PAD. Ampla defesa e contraditório assegurados. Provas emprestadas de autos judiciais. Legalidade. Agravo regimental não provido. O ato de indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas é ato comissivo praticado pela autoridade coatora, tendo como termo a quo a ciência, pelo requerido, daquela negativa. Tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos desde a data de ciência do ato impugnado, não há dúvida quanto à decadência do direito de se impetrar mandado de segurança com esse objeto. Já existe amplo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de o Ministério Público exercer poderes investigativos, desde que eventual condenação relacionada aos fatos sob apuração esteja pautada em elementos que tenham sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O mesmo raciocínio se aplica, por analogia, aos processos administrativos disciplinares. É legal a utilização de prova emprestada (dados relativos ao sigilo fiscal e bancário do impetrante, apurados durante o curso de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça, e por esse tribunal compartilhados com a autoridade administrativa), máxime quando o próprio impetrante, no exercício de sua defesa, apresenta voluntariamente esses dados no bojo do processo administrativo em que era acusado. Agravo regimental não provido.” (MS 31.772 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241, DIVULG 9.12.2014, PUBLIC 10.12.2014);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33.579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110, DIVULG 24.5.2019, PUBLIC 27.5.2019).



    Em resumo, não há o que prover, diante da legalidade dos procedimentos levados a efeito tanto no PAD quanto no mandamus.



3) Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão



    Verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade em relação à sanção imposta à recorrente, a qual foi adequadamente motivada, com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação, na doutrina e na jurisprudência dos tribunais pátrios, que acertadamente impuseram a ela a pena de demissão.



    Conforme consta dos autos, a decisão da Comissão Processante foi amparada no acervo probatório constante dos autos do processo administrativo disciplinar e guarda correta correspondência à previsão normativa aplicável à espécie, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Ao que se colhe dos autos, observo que a comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo, analisou todas as teses de defesa apresentadas pela impetrante, e concluiu que ela havia incorrido nas condutas descritas no art. 43, incisos VIII (praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial) e XLVIII (prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial), da Lei 4.878/1965 e no art. 132, inciso IV (improbidade administrativa), da Lei 8.112/1990. 



    Extraio do despacho do Coordenador de Assuntos Disciplinares da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça e Cidadania – CONJURMJ/CGU/AGU (fls. 2.979/2.980), que o memorial de defesa juntado aos autos foi devidamente analisado, ponto a ponto, concluindo-se que todas as questões suscitadas foram objeto de exaustiva discussão no Relatório da Comissão (fls. 2.334/2.405), nas manifestações dos órgãos correcionais e no minucioso exame do Parecer 134/2016/BDA/CAD/CGAAN/CONJURMJ/CGU/AGU.” (eDOC 81, p. 12, ID: 4ad7abd0)



    Com efeito, o art. 43, incisos VIII e XLVIII, da Lei 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, prevê as transgressões disciplinares no exercício da função policial, havendo expressa previsão de que a prática da transgressão descrita no art. 43, inciso XLVIII, será apenada com demissão (art. 48): 



    “Art. 43. São transgressões disciplinares: 



    (...)



    VIII - praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial;



    (...)



    XLVIII - prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;”



    “Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, será também aplicada quando se caracterizar: 



    (...)



    Il - transgressão dos itens IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LV, LVIII, LXI e LXII do art. 43 desta Lei.”



    Assim, demonstrada a prática das infrações administrativas capituladas no art. 43, incisos VIII e XLVIII, da Lei 4.878/1965, em razão de ter realizado ingerências, no período de agosto a outubro de 2009, objetivando subtrair documento apreendido pela DELEFAZ/DRCOR/SR/DPF/SP, na Operação Sebta, em troca de vantagem financeira ofertada por comerciante investigado, constata-se a adequação às disposições da Lei 8.112/1990, não havendo reparos a fazer na subsunção dos fatos à norma legal feita pela comissão processante.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO POR MEIO DO QUAL FOI APLICADA PENALIDADE DE DEMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A conduta da recorrente, além de grave, foi apurada em procedimento que respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da legalidade. II – No caso, a penalidade de demissão, prevista na Lei 8.112/1990, foi adequadamente aplicada. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RMS 36.764 ED, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.6.2020; grifo nosso);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Reitor da Universidade de Brasília. Pena de demissão por processo administrativo disciplinar. 4. Aplicação de sanção ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor). Possibilidade. Art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995. 5. Participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Literalidade do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999. 6. Conformidade entre conclusão e o contexto fático-probatório emanado do processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da penalidade imposta. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36.383 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; grifo nosso).



    Ademais, a aferição dos critérios na aplicação da pena também demandaria dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita. A propósito, registrem-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. RESGUARDO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RITO